Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724122-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (0720869-65.2023.8.07.0001). Em regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do caput e § 4o do art. 1.007 do CPC. O recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC, o que não se amolda ao caso. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Um dia depois de ter interposto o agravo, juntou guia diferente da que foi inicialmente juntada acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento. Conforme dispõe o art. 192 § 3o do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 7o § 3o da Portaria Conjunta 50/2013 TJDFT, não será aceito comprovante de agendamento. Ante o exposto, deve o agravante JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o comprovante definitivo de pagamento da guia de preparo e realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F